Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0721837-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO JOHNSON BUARQUE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO 1. O agravante requer (id 44341495) tutela de urgência para a evitar a adjudicação do imóvel penhorado até o julgamento dos agravos (de instrumento e interno) e da exceção de pré-executividade. Afirma que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, digno, portanto, da proteção da Lei 8.009 e da tese firmada pelo STF para o Tema 961. 2. O presente agravo de instrumento tem por objeto a decisão que rejeitou a alegada nulidade de intimação da penhora. No mesmo ato, o Juízo intimou o agravante a comprovar que o bem penhorado se enquadra nos requisitos da Lei 8.009/90. Evidentemente, essa segunda parte não tem conteúdo decisório, mas, sim, de despacho, voltado à instrução de um dos pedidos. Indeferi a liminar (id 37214187) por não constatar o fumus boni juris, haja vista o princípio pas de nullité sans grief, pois o ajuizamento de petição no Juízo a quo, alegando aquela nulidade, traduziu comparecimento espontâneo do executado, cabendo-lhe apresentar todas as matérias de defesa (CPC 272, § 8o) As alegações do pedido são alheias ao presente agravo. Aqui não se discute bem de família, matéria objeto de outra decisão do Juízo a quo, posterior à impugnada no presente recurso; também não versa, o presente agravo, sobre excesso de execução. Insista-se, no presente agravo, interposto apenas por um dos executados (pessoa natural), se cuida exclusivamente da alegação de nulidade de sua intimação da penhora, em relação à qual não constatei o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar. Acrescento, obter dictum, que a petição ora apreciada foi protocolada em 8/3/23, objetivando evitar a adjudicação já efetivada e com a respectiva carta assinado em 24/2/23. Logo, além da fundamentação supra, a tutela seria inútil. 3. Indefiro o pedido sob id 44341495. Aguarde-se a Sessão de julgamento. I. Brasília, 9/3/23. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator